Tribunal: TJDFT
Processo: 0018847-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018847-05.2015.8.07.0018 RECORRENTES: ONOFRE BALTAZAR DA SILVA, ALEXANDRE FERREIRA DOS REIS, AMADEUS GOMES RABELO, ANALITICO FERREIRA PIRES, ANTÔNIO DA SILVA FILHO, ANTONIO DIAS DA SILVA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, III, “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.REAJUSTE 84,32%. "PLANO COLLOR". SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES CONCEDIDOS EM DATAS ANTERIORES À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA DEFESA. OFENSA À COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/2009. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO A PRECATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 741, inc. VI, do CPC/1973, na execução contra a Fazenda Pública, os embargos de execução só podem versar a respeito de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença. Não houve, ademais, a demonstração de impossibilidade da alegação da referida matéria naquela ocasião. 2. Por essa razão, não podem ser compensados os reajustes concedidos pelos Decretos no 12.728/1990 e 12.947/1990, pois anteriores ao momento da sentença. Trata-se, com efeito, de matéria que poderia ter sido suscitada por ocasião da contestação, o que não ocorreu. 3. Assim, o título executivo que reconhece a legítima pretensão dos servidores ao reajuste de 84,32% transitou em julgado sem fazer qualquer ressalva a respeito da pretendida compensação com os reajustes ulteriores. Assim, o reconhecimento da pretendida compensação em sede de embargos à execução configuraria ofensa à coisa julgada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 4. Os índices de reajustes concedidos por meio de planos econômicos têm por objetivo a recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da inflação. Por isso, o parâmetro para a realização do calculado do valor devido deve ser o valor da remuneração dos meses em que o reajuste não tiver sido concedido. 5. Por ocasião da modulação de efeitos do controle de constitucionalidade procedido por ocasião do julgamento da ADI n° 4.357/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25 de março de 2015. Após essa data, deve ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção de débitos inscritos em precatório, com juros da caderneta de poupança. 6. Aos valores ainda não inscritos em precatórios deverá, portanto, ser aplicada a regra prevista no art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, que determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), a partir de sua entrada em vigor (30 de junho de 2009). Somente após a inscrição do precatório, portanto, o crédito deverá ser corrigido pelo IPCA-E. 7. Apelação dos embargados conhecida e parcialmente provida. 8. Apelação do embargante conhecida e provida. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 368 do Código Civil, 471, 474, inciso VI, 741, inciso VI, todos do CPC/73, 505, 507, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do CPC e 6o da LICC, consignando que se for empregada a base de cálculo do mês da lesão, conforme estipulado no acórdão combatido, equivalerá à compensação indevida de todos os reajustes posteriores, e tal compensação não está prevista no título executivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial; d) 1o-F, da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, pedindo o afastamento da Lei 11.960/2009 e a aplicação do IPCA-E. No extraordinário, após apresentar preliminar de repercussão geral, afirma ofensa aos artigos 37, inciso X e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão da divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.149-MG e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/RJ, paradigmas dos Temas 905 e 810, respectivamente, esta Presidência, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que os recursos fossem apreciados uma vez mais. Em nova análise da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas acima indicados. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, neste aspecto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Entretanto, constata-se que os insurgentes apontam contrariedade a outros dispositivos legais, razão pela qual passo ao juízo de admissibilidade dos apelos. Os recursos especial e extraordinário merecem ser admitidos, em relação à tese da base de cálculo estipulada no acórdão combatido. Em relação ao apelo extremo, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando as questões infraconstitucional e constitucional de que tratam os apelos devidamente prequestionadas e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação das Cortes Superiores. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034